Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Precatório expedido desde 01.06.2001 (id. 13289366), do qual é credor o Sr. José Maria Pereira dos Santos, CPF 001.883.871-53, falecido em 11.08.08, da importância de R$ 6.438,25, em 30.10.2018 (id. 13289447). Em petição apresentada em 19.02.2021 (id. 24954190), a Sra. Ana Diva da Conceição Borba Santos, viúva, e os filhos Francisco de Assis Borba dos Santos, Diógenes Borga dos Santos e Soraya Borba dos Santos, requereram a sua habilitação nos autos e a expedição de alvará da importância de titularidade do credor falecido, Sr. José Maria Pereira dos Santos. Da leitura da escritura pública de inventário e partilha amigável (id. 24954194), nada foi disposto especificamente quanto ao direito creditício ora vindicado nem ao quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em questão. Diante da circunstância acima, esta Relatoria determinou a manifestação dos sucessores, em 10 dias (id. 25039954). Em cumprimento, eles asseveraram que (id. 25795496, pág. 2): “[...] quando os sucessores do Sr. José Maria, realizaram o inventário os mesmos não tinham conhecimento do referido precatório, assim, não incluíram na partilha. Porém, conforme se observa da Escritura Pública de Inventário e Partilha, a partilha foi realizada como determina a legislação, sendo 50% dos bens para viúva e 50% partilhados para os herdeiros. Desta forma, a viúva meeira faz jus a 50% (cinquenta por cento) do valor do precatório e os demais Requerentes a 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) cada um.” E requereram ao final que fossem “habilitados como credores no referido processo, bem como, seja o alvará de levantamento expedido em nome dos mesmos, no percentual em que cada um faz jus” (id.25795496, pág. 2). Facultada a manifestação do Distrito Federal, em 10 dias, sobre o pedido de habilitação dos sucessores (id. 24954190) e posterior manifestação (id. 25795496), o prazo transcorreu in albis (id. 26504918). É o breve relato. Decido. A solução apresentada pelos sucessores não pode ser acolhida. O plano de partilha estabelecido na cláusula quarta da escritura pública de inventário (id. 24954194), referiu-se expressamente e especificamente aos bens descritos na cláusula terceira do referido instrumento. Os sucessores reconhecem que não tinham conhecimento do precatório quando lavraram a escritura pública de inventário, por isso não incluíram o respectivo valor da partilha. Para a hipótese, o art. 669 do CPC prevê: “art. 669. Serão sujeitos à sobrepartilha os bens: [...] II – da herança descobertos após a partilha.” Desse modo, necessária a prévia sobrepartilha do valor relativo ao precatório objeto dos autos, a qual também poderá ser realizada por escritura pública, arts. 610, § 1o e 670, caput, ambos do CPC, para posterior requerimento de habilitação dos sucessores e expedição de alvará de levantamento. Isso posto, indefiro, pelos motivos acima expostos, o pedido de id. 24954190. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora